Tribunal: TJMT
Processo: 1037414-95.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037414-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CNPJ: 60.860.087/0001-07 (AGRAVANTE), SILVIA SALETE VIZZOTO PAULI - CPF: 662.818.309-20 (AGRAVADO), WALDIR JOSE PAULI - CPF: 431.685.159-49 (AGRAVADO), ADEMIR ZUFFO - CPF: 663.095.819-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIA CAMERA ZUFFO - CPF: 839.638.989-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. RECONHECIMENTO DA FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº 10014727-91.2021.8.11.0055, que reconheceu a fraude à execução e determinou o depósito dos aluguéis a partir de 20/06/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cessão de direitos realizada pela agravante caracteriza fraude à execução, considerando a existência de dívida capaz de levar o devedor à insolvência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 792, IV, do Código de Processo Civil dispõe que a alienação de bens quando há ação capaz de reduzir o devedor à insolvência caracteriza fraude à execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a presunção de fraude à execução independe da comprovação da má-fé do adquirente quando a alienação ocorre em contexto de endividamento severo do devedor.

A Súmula 375 do STJ, que exige prova da má-fé do terceiro adquirente ou o registro da penhora, não se aplica quando há evidências de esvaziamento patrimonial deliberado pelo devedor para frustrar a execução.

No caso concreto, a cessão de direitos ocorreu no curso de uma execução, comprometendo a garantia de satisfação do crédito exequendo e caracterizando fraude à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cessão de direitos realizada pelo devedor durante a tramitação de uma execução capaz de levá-lo à insolvência configura fraude à execução, independentemente da comprovação de má-fé do cessionário.

A Súmula 375 do STJ não se aplica quando a alienação ocorre em contexto de evidente esvaziamento patrimonial do devedor, frustrando o direito do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 792, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.112.100/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
2/8/2024; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.877.279/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022,
DJe
21/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRINK’S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº
1001727- 91.2021.8.11.0055
, ajuizada por
WALDIR JOS
É
PAULI
e
SILVIA SALETE VIZZOTO PAULI
, contra

ADEMIR ZUFFO

e
VANIA CAMERA ZUFFO
, reconheceu a fraude à execução no cumprimento de sentença e determinou o depósito dos aluguéis a partir da data de 20/06/2024.

Para tanto, a
lega a
a
gravante que o contrato de Cessão de Direitos e Obrigações, firmado entre o executado Ademir Zuffo e a empresa GEO Poços Artesianos Ltda., foi pactuado antes da decisão que determinou a penhora dos aluguéis, inexistindo indícios de conluio ou má-fé.

Argumenta, ainda, que não havia determinação judicial expressa para reter valores devidos à pessoa jurídica GEO Poços Artesianos Ltda., e que a decisão de primeiro grau extrapolou os limites da penhora, imputando-lhe responsabilidade indevida.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia central reside na validade da cessão de direitos realizada pelo executado Ademir Zuffo para a empresa GEO Poços Artesianos Ltda. e na existência de fraude à execução.

Nos termos do art. 792, IV, do Código de Processo Civil, considera-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens quando, ao tempo da transação, tramita contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. No caso concreto, restou evidenciado que a cessão de direitos foi formalizada em 14
.
08
.
2023, após a conversão do processo em cumprimento de sentença e o pedido de penhora dos aluguéis formulado pelos exequentes.

Ato contínuo ao reconhecimento da fraude, o juízo
a quo
determinou que a empresa
Brink's
, locatária do imóvel de propriedade do executado, efetuasse o depósito dos aluguéis devidos em juízo, sob pena de sofrer sanções legais. Contudo, mesmo após intimação expressa, a empresa permaneceu inerte, somente vindo a se manifestar tardiamente, alegando que os pagamentos estavam sendo realizados à empresa GEO Poços Artesianos Ltda., cuja constituição societária inclui os próprios devedores.

Essa conduta reforça o entendimento de que a cessão foi realizada com intuito de frustrar o cumprimento da decisão judicial, permitindo que os valores devidos fossem transferidos para uma entidade controlada pelos próprios devedores. Assim, a inobservância da ordem judicial por parte da agravante é manifesta, pois não poderia ter ignorado a decisão que a intimava a reter e depositar os valores em juízo.

Ademais, a agravante foi expressamente advertida de que sua inércia implicaria no dever de pagamento em duplicidade, conforme o disposto no art. 312 do Código Civil, o qual determina que, se o devedor efetuar pagamento ao credor original após intimação da penhora, este pagamento não será válido contra terceiros e poderá ser exigido novamente.

A propósito, a parte dispositiva da decisão que advertiu a agravante está assim, redigida:

Assim,
INTIMEM
-
SE a empresa
Brink’s
Segurança e Transportes de Valores Ltda, locatária

do imóvel da parte executada, na Avenida Lions Internacional, nº 1.250-W, Jardim Califórnia,

Tangará da Serra/MT (Id. 142399215), na forma do artigo 855, inciso I, do CPC, e
a parte

executada
, na forma do artigo 855, inciso II, do CPC, com o que considerar-se-á feita a penhora,

sendo certo que, na data do vencimento,
deverá a locatária depositar em juízo o valor devido ao

executado até o limite do montante da dívida (R$111.925,96),
sob pena de incidência do artigo 312

do CC
.

Diante disso, correta a decisão agravada ao reconhecer a fraude à execução e determinar o depósito judicial dos valores devidos, uma vez que a Agravante, ciente da penhora, optou por efetuar os pagamentos à empresa cessionária, incorrendo na previsão do artigo 312 do Código Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025